Tribunal: TJSP
Processo: 1001184-09.2022.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO. TELEFONIA. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE. INSERÇÃO DO NOME EM PLATAFORMAS COMO "SERASA LIMPA NOME", "ACORDO CERTO", OU QUALQUER OUTRA, POR DÍVIDA PRESCRITA, CARACTERIZA ATO ILÍCITO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou procedente, em parte, a ação, para o efeito de declarar a inexigibilidade das dívidas descritas na inicial. Inconformismo das

Ementa:
APELAÇÃO. TELEFONIA. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE. INSERÇÃO DO NOME EM PLATAFORMAS COMO "SERASA LIMPA NOME", "ACORDO CERTO", OU QUALQUER OUTRA, POR DÍVIDA PRESCRITA, CARACTERIZA ATO ILÍCITO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou procedente, em parte, a ação, para o efeito de declarar a inexigibilidade das dívidas descritas na inicial. Inconformismo das partes. Ao prescrever, uma obrigação transforma-se em natural. Ela continua existindo, mas não pode o credor exigir a prestação, pois carece de pretensão. Uma vez extinta a pretensão, extingue-se, consequentemente, o direito de cobrança das referidas dívidas, seja por meios judiciais, seja por meios extrajudiciais. Em relação às plataformas, tais como "SERASA LIMPA NOME" e "ACORDO CERTO", é permitido, de forma simples e gratuita a qualquer pessoa física ou jurídica consultar os débitos do consumidor, sem sequer registrar quem fez esta consulta, o que facilmente pode ser utilizado pelos fornecedores para negar crédito ao consumidor, de modo que se equipara à inscrição do débito, junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, vez que constitui cadastro de mau pagadores, amplamente acessível aos fornecedores que podem utilizá-lo para restringir crédito. Trata-se, pois, de ferramenta travestida de informativa em prol dos devedores, permitindo negociações de dívidas prescritas, de modo a permitir que o "score" aumente e com isso o consumidor possa adquirir crédito, mas que tem cunho depreciativo para aquele que tem seu nome lançado na referida plataforma. Manter débitos prescritos acessíveis a qualquer pessoa, em referidas plataformas, viola frontalmente o disposto no artigo 43, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece o limite de cinco anos para a manutenção de informações negativas em cadastro de restrição ao crédito. Dívida prescrita que deve ser declarada inexigível, para o fim de excluí-la de plataformas destinadas à aferição de pontuação do consumidor. Danos morais devidos, fixados em R$ 5.000,00. Pretensão de majoração dos honorários de sucumbência nos termos do artigo 85, §8o-A, do Código de Processo Civil. Não acolhimento. Aplicação do dispositivo que deve ser feita de forma sistemática, evitando-se situações de antinomia com as normas principiológicas do artigo 8o e das balizas já existentes no artigo 85, §§2o e 8o, todos do Diploma de Rito. Para o caso concreto, a aplicação indiscriminada da nova previsão normativa viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como fere a própria teleologia do instituto da sucumbência. Sentença reformada. Recurso da autora provido em parte. Recurso da ré desprovido.